Tribunal: TJES
Processo: 5000431-86.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000431-86.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DANIEL PEREIRA DA COSTA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Inicialmente sustenta o autor ser pessoa humilde, recebe pelo INSS um benefício previdenciário de aposentadoria. E que recentemente constatou que desde data 16/02/2023, foi incluso pela Requerida um cartão de crédito da modalidade RCC “RESERVA DE CARTÃO CONSIGNÁVEL”, contrato sob nº 18704205. Dessa forma, o autor vem sofrendo descontos mensais em seu benefício, não possuindo data de fim. Atualmente os descontos estão sendo feitos no valor de R$ 93,24 (noventa e três reais e vinte centavos) sob o Código 268. Por fim, aduz que não solicitou e/ou utilizou cartão de crédito da empresa requerida, desconhecendo ainda os detalhes da contratação objeto da lide, razões pelas quais propôs a presente ação, pugnando pela declaração de inexistência e nulidade da contratação objeto da lide, reconhecendo a incidência do vício de consentimento da violação ao princípio da transparência e da informação; pela restituição em dobro dos valores descontados e na condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Formulou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar que a requerida cesse imediatamente os descontos indevidos no valor de R$ 93,24 (noventa e três reais e vinte centavos)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar inexistente a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e determinar seu cancelamento, B) Reconhecer a abusividade do empréstimo para declarar quitado o contrato, cancelando todo os débitos do autor no referente ao contrato objeto dos autos e C) Condenar a requerida no pagamento dos seguintes valores: 1) Danos materiais no valor do R$2.139,62, já em dobro, e 2) Danos morais na quantia de R$3.000,00, sendo autorizado a compensação dos débitos no valor de R$2.498,27.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita as preliminares de falta de interesse de agir e necessidade de perícia técnica quanto aos demais contratos. Já em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “Nessa esteira, sendo o contrato nulo e pautado no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Capixaba que prevê que ‘nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados’, deve a Requerida restituir a quantia de R$ 2.139,62 (dois mil, centos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), já com a dobra legal”.
No referente a repetição de indébito, não obstante a alegação de que não houve má-fé, têm-se que a situação fática demonstra a existência de atuação contrária ao princípio da boa-fé objetiva, visto que não houve a devida comunicação/baixa da dívida mesmo com a quitação da negociação realizada junto à autora, na forma do entendimento do STJ diante do julgamento do RESP 1.645.589/MS, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva de 04/02/2020.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Na espécie, como já consignado, o requerente tentou tomar um simples e hodierno empréstimo consignado, provavelmente para restabelecer seu equilíbrio financeiro, mas, em verdade, adquiriu uma dívida em razão de venda casada e cláusula abusiva inserida em contrato pelo réu, o que entendo que extrapola os limites do mero aborrecimento. Com efeito, tenho que a conduta do requerido desrespeitou totalmente a legislação consumerista, gerando ao autor diversos transtornos, fazendo com que ele, ainda que pagando, mês a mês, valor fixo, visse sua dívida apenas crescendo, para seu desespero. Tais circunstâncias, notavelmente, causam frustração a qualquer homem médio, de modo que entendo restar configurado o dano moral in re ipsa, é dizer, independentemente de comprovação efetiva de abalos psicológicos, bastando a prova tão somente dos fatos, sendo os danos deles decorrentes”. Sendo que a quantia de R$3.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)